Tribunal: TJBA
Processo: 0556048-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556048-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA DO ROSARIO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, JOAO RODRIGUES VIEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0556048-79.2015.8.05.0001, da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que figura como apelante, ANTÔNIO CLAUDIO ALMEIDA DO ROSÁRIO, e como apelada, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR- LHE PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.